Tribunal: STF
Processo: RHC 249359
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 937.840/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IM PROVIDO. 1. "O julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade." (AgRg no AREsp n. 1.249.385/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019.) 2. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente fundamento da decisão agravada quanto ao princípio da unirrecorribilidade, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo o qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.” (eDOC 43)



    O recorrente narra (eDOC 46) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 329, §1º, do Código Penal, à pena de 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega violação ao princípio da proporcionalidade, pois “a sentença baseou-se exclusivamente na quantidade de droga apreendida (20 quilogramas de maconha) para fixar a pena-base acima do mínimo legal.” (p. 4-5)



    Ademais, sustenta a ocorrência de diversas ilegalidades no cômputo da dosimetria da pena e a ausência de fundamentação específica para a decretação da condenação. (p. 8)



    Ao final, pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena e, respectivamente, realizada a revisão da quantia de multa imposta.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 59)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que razão não assiste ao recorrente.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Preliminarmente, "o julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no AREsp n. 1.249.385/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 



    No mais, o recurso não ultrapassa o juízo de conhecimento. 



    Com efeito, constata-se que o agravante, nas razões recursais, deixou de infirmar especificamente o fundamento da decisão agravada de que "a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade" (e-STJ fl. 111). 



    Desse modo, em tal ponto, não havendo impugnação específica acerca do fundamento da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    A propósito:



    ‘PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 2. "Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma (Súmula n. 182 desta Corte)" (AgRg no RHC 72.358/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 29/8/2016). 3. No caso em exame, as discussões acerca da ausência de constrangimento ilegal, por já se encontrar extinta a punibilidade do agravante, da incidência da Súmula 695/STF, da inadmissibilidade de impetração de habeas corpus contra "ato de hipótese" e da preclusão da prova pericial, não foram rebatidas nas razões do agravo. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RHC 90.179/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017.) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. 1. É inviável o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 936.228/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2017) 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RHC 75.705/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/9/2017, DJe 27/9/2017.)’



    Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa parte, nego-lhe provimento. 



    É como voto.” (eDOC 43)



    Inicialmente, destaco que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI-DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Além disso, após análise dos autos, verifico que a sentença condenatória apresentou motivação detalhada e suficiente para a decretação da condenação. Logo, a tese não merece acolhimento. Nesta toada, colho trechos da fundamentação do juízo de piso que decretou a condenação do recorrente:



    “A preliminar arguida pela defesa do acusado Maycon deve ser rejeitada.



    Como já decidido às fls. 497: 



    ‘não há fato novo que justifique tal providência. Em verdade, o rol de testemunhas não pode ser apresentado à medida que a parte reputa desfavorável versão apresentada por outras testemunhas e/ou réus, sendo certo que os vizinhos do imóvel já eram conhecidos à época em que apresentada a defesa prévia e, por isso, lá deveriam ter sido arrolados. Assim, indefiro o pedido para oitiva de novas testemunhas como do juízo, assim como indefiro o pedido de inspeção judicial, por reputar a providência impertinente e irrelevante (art. 400, § 1º do CPP).’



    [...]



    No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 13/14); pelos laudos periciais de fls. 150/154 e 164/166 e por toda a prova oral colhida em juízo.



    [...]



    De acordo com a denúncia, o acusado Maycon tinha em depósito e guardava no imóvel localizado na Rua Basílio Zanco, 128, cidade de Estiva Gerbi, 38 porções da droga cannabis sativa, em forma de tijolos, as quais foram apreendidas após diligências efetuadas por policiais civis.



    [...]



    Apesar disso, o acusado Maycon direcionou seu veículo VW/Fox contra o policial que tentou aborda-lo, motivando, inclusive, disparo de arma de fogo pelo outro policial que participava da diligência, a fim de evitar o atropelamento de seu colega de farda.



    [...]



    Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.



    [...]



    Quanto ao acusado Maycon, anoto que ele guardava e tinha em depósito aproximadamente 20 quilogramas de maconha, de modo que, nos termos do artigo 42 da lei antidrogas, fixo sua pena em 8 anos de reclusão e pagamento de 800 dias multa.



    No que diz respeito ao crime previsto no artigo 329, § 1º, do Código Penal, entendo que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente, de modo que fixo pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão. 



    Em segunda fase, não há atenuantes a reconhecer em relação aos acusados Benedito e Maycon, mas o acusado Lucas era menor de 21 anos de idade, de modo que sua pena torna ao mínimo legal.



    [...]



    Em relação ao acusado Maycon, verifico que ostenta dupla e específica reincidência (fls.409/412), de modo que majoro a pena pela prática do crime de tráfico de drogas em 1/4, resultando pena privativa de liberdade de 10 anos de reclusão e pagamento de 1000 dias-multa. 



    No que diz respeito ao crime previsto no artigo 329, § 1º, do Código Penal, por força da dupla reincidência de Maycon, majoro sua pena em 1/5, resultando pena privativa de liberdade de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão. 



    Em terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a reconhecer, anotando-se a inviabilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em razão da reincidência dos acusados Benedito e Maycon.



    Cada dia-multa será calculado no mínimo legal. 



    As penas impostas ao acusado Maycon deverão ser somadas na forma do artigo 69 do Código Penal, pois diversas as objetividades jurídicas dos delitos apurados.



    A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, pois a pena privativa de liberdade imposta a Maycon supera o patamar de oito anos e o agente é duplamente reincidente, o mesmo devendo ser dito em relação a Benedito, que é reincidente específico.



    [...]



    Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta e da reincidência dos acusados Benedito e Maycon. 



    Por estas razões e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO (i) Maycon Augusto Gabriel à pena privativa de liberdade de 10 anos de reclusão e pagamento de 1000 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e CONDENO Maycon Augusto Gabriel à pena privativa de liberdade de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, por incurso no artigo 329, § 1º, do Código Penal, penas que deverão ser somadas e descontadas em regime inicial fechado; (ii) CONDENO Benedito Aurieme à pena privativa de liberdade de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 720 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; (iii) e CONDENO Lucas D'Angelo Ferreira à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Os réus tiveram a prisão cautelar decretada e, com a condenação, ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia, razão pela qual lhes nego o direito de recorrerem em liberdade, anotando, ainda, que foi apreendida grande quantidade de droga, demonstrando a prática de narcotráfico em larga escala, não se podendo, ainda, ignorar a reincidência específica dos acusados Maycon e Benedito.



    Com efeito, esta última circunstância reforça a necessidade de manutenção do decreto prisional a bem da ordem pública. Recomendem-se na prisão, com expedição de ofícios.” (eDOC 6, p. 3-19. Grifos meus.)



    Por fim, friso que há jurisprudência nesta Corte que admite a exasperação da pena-base fundamentada na quantidade de entorpecente apreendido. Vejam-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Pretensão de revisão da dosimetria. Inviabilidade. Discricionariedade. Reexame de fatos e provas. Majoração da pena-base adequada. Expressiva quantidade de droga apreendida (274,5 kg de cocaína). Desproporcionalidade não verificada. Regime inicial. Circunstância judicial desfavorável. Fixação de regime mais gravoso. Fundamentação idônea. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 241.555 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.06.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente